Tribunal: TJDFT
Processo: 0711187-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
VISTOS, ETC. Cuida-se de Agravo de Instrumento contra Decisão proferida nos autos de Ação de Rescisão Contratual, em cumprimento de sentença, que deferiu o pedido de expedição de mandado de desocupação do imóvel ocupado pela ora Agravante, no prazo de 15 dias, sob pena de despejo compulsório (proc. 0716470-48.2018.8.07.0007). Em síntese, ao argumento de que não houve o trânsito em julgado da sentença proferida em seu desfavor, pugna pela suspensão dos efeitos da Decisão agravada. Ocorre que há óbice ao conhecimento do recurso, porquanto não ultrapassa a barreira da admissibilidade. É que através de consulta aos autos de origem, observa-se que a Executada-Agravante, em 12/02/2020, peticionou pela reconsideração da Decisão agravada (ID Num. 56259458, pag. 1), demonstrando, portanto, naquela data, ciência inequívoca da ordem de desocupação. No entanto, somente em 08/05/2020, quando já ultrapassado o prazo recursal, que findou em 09/03/2020, é que foi interposto o presente Agravo de Instrumento. Ora, é cediço que o pedido de reconsideração, em que pese muito utilizado, não reabre à parte a oportunidade de atacar ato contra o qual não recorreu tempestivamente. Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso por afigurar-se manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Brasília, 4 de junho de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator